Tribunal: CARF
Processo: 10935.005819/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.005819/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.369 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
CEREALISTA CECCON VERE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do Fato Gerador:19/10/2010
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Em concreto, não há dúvida fundada e razoável acerca do momento inicial da
contagem do prazo para apresentação de Manifestação de Inconformidade, desse
modo, não há como interpretar os disciplinamentos constantes do Decreto no
70.235/72 de forma favorável ao contribuinte.
NORMAS PROCESSUAIS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ANÁLISE DO
MÉRITO PELA INSTÂNCIA AD QUEM. PRECLUSÃO.
O não conhecimento da impugnação apresentada pelo contribuinte limita o objeto
do Recurso Voluntário as razões que consideram intempestiva a impugnação. E,
caso essas razões sequer tenham sido invocadas em sede de Recurso Voluntário,
não há fundamento para o seu conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 271/284, contra Acórdão combatido, fls.
261/267, que não conheceu da Impugnação por intempestividade da peça impugnatória.
O processo origina-se de autuação relativa à omissão de receitas, considerando
que o contribuinte teria entregado declarações (DIPJ, DCTF e DACON) zeradas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.005819/2010-56
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.369 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005819/2010-56

Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório constante no Acórdão recorrido:
Trata o processo dos autos de infração de fls. 220/233, em que se exigem:
a) Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, no valor de R$ 129.090,17, lavrado
exigindo o imposto apurado pelo lucro real trimestral:
a.1) devido à glosa de custo da mercadoria vendida, conforme demonstrado no Termo
de Constatação Fiscal L-101(sic)/2010: fatos geradores em 30/03/2005, 30/06/2005,
30/09/2005, 31/12/2005; base legal nos arts. 249, I, 251 e parágrafo único, 289, 290, I,
292 e 300 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR de 1999 (Decreto n° 3.000, de
26 de março de 1999);
a.2) devido à glosa de despesas lançadas indevidamente ou em duplicidade, conforme
demonstrado no Termo de Constatação Fiscal L-101/2010; fatos geradores em
30/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005; base legal nos arts. 249, I, 251 e
parágrafo único, 299 e 300 do RIR de 1999;
a.3) glosa de prejuízos compensados indevidamente devido a saldos de prejuízos
insuficientes n° 1°, 2° e 3° trimestres de 2005, no processo administrativo n°
10935.001332/2009-61, conforme demonstrado no Termo de Constatação Fiscal L-
101/2010: fato gerador em 31/12/2005; base legal nos arts. 247, 250, III, 251, parágrafo
único, 509 e 510 do RIR de 1999;
b) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL no valor de R$ 59.263,57, em
decorrência as falta de recolhimento da contribuição:
b.1) devido à glosa de custo da mercadoria vendida, conforme demonstrado no Termo
de Constatação Fiscal L-101/2010: fatos geradores em 30/03/2005, 30/06/2005,
30/09/2005, 31/12/2005; base legal nos arts. 249, I, 251 e parágrafo único, 289, 290, I,
292 e 300 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR de 1999 (Decreto n° 3.000, de
26 de março de 1999);
b.2) devido à glosa de despesas lançadas indevidamente ou em duplicidade, conforme
demonstrado no Termo de Constatação Fiscal L-101/2010; fatos geradores em
30/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005; base legal nos arts. 249, I, 251 e
parágrafo único, 299 e 300 do RIR de 1999;
b.3) glosa de prejuízos Compensados indevidamente devido a saldos de prejuízos
insuficientes n° 1°, 2° e 3° trimestres de 2005, no processo administrativo n°
10935001332/2009-61, conforme demonstrado no Termo de Constatação Fiscal L-
101/2010: fato gerador em 31/12/2005;
b.4) base legal no art. 2° e §§ da Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988; art. 1° da Lei
n° 9.316, de 22 de novembro de 1996; art. 28 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996; art. 37 da Lei n° 10.637 de 30 de dezembro de 2002.
2. Foi aplicada multa de oficio de 150% do art. 44, I I da Lei n° 9.430, de 1996, e juros
de mora segundo o art. 61, § 3° da Lei n° 9.430, de 1996.
3. Às fls. 208/218, descrição dos procedimentos e autuação, no Termo de Constatação
Fiscal L-106/2010 (e não L-101/2010, como constou erroneamente nos autos).
4. O processo consiste em dois volumes; o autuante informou que apresentou
Representação Fiscal para Fins Penais - IRPJ. '
5. A empresa foi cientificada dos autos de infração e do Termo de Constatação Fiscal
em 17/09/2010 e, em 19/11/2010, depois de solicitar cópia em 10/11/2010, apresentou a
impugnação de fls. 242/249, depois de ter sido lavrado o Termo de Revelia de fl. 238.
6. Argui, preliminarmente, a tempestividade da impugnação, argumentando que não foi
devidamente citada e, até a data de 11/11/2010, não tinha ciência da lavratura dos
presentes autos de infração, “razão pela qual, não apresentou defesa espontânea no
prazo previsto para primeira instância”, só tomado conhecimento nessa data, na Receita
Federal do Brasil, agência de Francisco Beltrão, por meio do Sr. Elói, quando este lhes
devolvia documentos da empresa.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.369 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005819/2010-56

7. Por isso, recorre diretamente ao Conselho de Contribuintes, à DRJ, suplicando para
que lhe seja devolvido o direito de a presente impugnação total seja apreciada em
primeira instância, com base na data de ciência em 11/11/2010.
8. Relata que foi objeto, em 2009, de ação fiscal relativa ao ano-calendário 2005, que
apurou valor relevante de imposto a exigir, o qual foi impugnado e após diligência
requerida pela DRJ/CTA, parcialmente aceita a contestação.
9. Afirma que houve simplesmente migração dos valores do auto de infração do
processo n° 10935001332/2009-61, que, por falta de respaldo legal e fundamentação
jurídica necessária para sua manutenção no auto primitivo, o auditor responsável
decidiu levá-los para o novo auto, que é objeto da presente impugnação total.
10. Tendo em vista que a presente autuação se fundamentou em valor do Custo da
Mercadoria Vendida - CMV, explica que o valor dos estoques foi apurado
trimestralmente com base nas entradas e saídas de mercadorias e assim registrado no
livro registro de inventário; as vendas foram corretamente registradas, porém, quanto
aos valores das compras, ocorreram lançamentos em duplicidade e a valores de deposito
a fixar, integrando diretamente o saldo de estoques, resultando em saídas fictícias de
valores do caixa.
11. Por isso, os valores trimestrais dos saldos de estoques, fruto de operações contábeis
distorcidas devem receber pequenos ajustes, mas não é o caso de serem totalmente
desconsiderados.
12. Por isso, os estoques a serem apurados baseados nas entradas e saídas não dão
respaldo aos apontamentos dos presentes autos, dado que incompatíveis com os saldos
reais de estoques, que não foram inventariados a cada trimestre.
13. Destaca que os valores indevidos lançados no processo n° 10935001332/2009-61,
cuja contestação foi parcialmente ratificada, não geraram distorção no custo das
mercadorias, mas apenas entre os saldos contábil e físico dos estoques, porque o último
era menor que o primeiro.
14. Às fls. 244/247, detalha contestações de fatos e documentos contidos no processo
administrativo n° 10935001332/2009-61, reiterando que os lançamentos indevidos
geraram pequena distorção nos estoques registrados, entendendo ser hora oportuna para
ajustá-los, mas que o fiscal “ateve-se com atenção especial nos fatos que beneficiam o
Fisco e deixando a cargo do contribuinte apresentar os esclarecimentos que pudessem
diminuir o valor dos tributos sugeridos pelo auto”, para isso existe o contraditório e tem
certeza que demonstrará que não houve a sonegação apontada nos autos.
15. Afirma que o fato de ter apresentado a Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ do ano-calendário 2005 totalmente zerada e não ter
transmitido a retificadora que apresentou posteriormente ao fiscal, não significa que a
empresa deixou de recolher qualquer tipo de tributo, pois foi um erro de processamento
e transmissão de dados, não se tratando de prática pensada de sonegação; por isso, se
restar tributo a ser pago, a multa deve ser de apenas 75%, pois a sonegação não restou
tipificada pela declaração inexata; além de que, em caso de dúvida, a lei deve ser
interpretada de maneira mais favorável ao contribuinte, a teor do art. 112, II do Código
Tributário Nacional - CTN, Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966.
16. Concorda em parte com o questionamento do autuante sobre os cálculos da
depreciação do imobilizado da empresa, pois constatou que em certos trimestres o
processamento eletrônico da empresa gerou e lançou despesas em desconformidade com
a legislação.
17. Requer o recebimento e análise desta impugnação pela DRJ; a nulidade do auto de
infração em consideração aos fatos que expôs; que seja decretada a inexistência dos
tributos reflexos, bem com o aproveitamento dos saldos credores do PIS e Cofins
existentes na contabilidade; e se ainda restar alguma exigência, que se reduza a multa de
ofício para 75%.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.369 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005819/2010-56

Porém, não obstante a impugnação apresentada pelo contribuinte, o Acórdão
combatido não conheceu da peça impugnatória sob argumento de intempestividade, conforme
ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do Fato Gerador:19/10/2010
IMPUGNAÇÃO FORA DO PRAZO. PRELIMINAR DE
TEMPESTIVIDADE.
É intempestiva a impugnação apresentada depois de 30 (trinta) contados da data em que
foi feita a intimação da exigência, por via postal, recebida no domicílio tributário
fornecido pelo sujeito passivo, para fins cadastrais, à administração tributária. a
Impugnação Não Conhecida.
Crédito Tributário Mantido.
Irresignado com a decisão de primeira instância, o contribuinte, às fls. 271/284,
apresenta recurso voluntário, pelos seguintes fundamentos: a) pugna pelo reconhecimento
preliminar da tempestividade da impugnação administrativa; b) pleiteia, preliminarmente, a
nulidade do mandado de procedimento fiscal, por entender que o mesmo continha diferentes
vícios, por exemplo, indicando inicialmente apenas IRPJ e passando a alcançar também ao
CSLL, assim como por ser MPF reexame de MPF anterior, com o mesmo ARFB em ambos os
procedimentos, levando à nulidade do mesmo por autoridade incompetente; c) que houve erro de
fundamento legal para imputação, por entender que a fundamentação utilizada pela autuação não
guardaria relação com os fatos; d) informa que a empresa adota o sistema de caixa flutuante,
permitido pela contabilidade, e que tal fato não levaria necessariamente à omissão de receitas; e)
quanto ao estoque, acrescentou o seguinte: “O valor dos estoques foi apurado trimestralmente
com base nas entradas e saídas de mercadorias, e assim registrados no livro registro de
inventários. No entanto, as vendas foram registradas tudo em conformidade como ocorreram e as
compras com valores lançados em duplicidade ou outras vezes com valores de depósitos a fixar
integrando diretamente o saldo de estoques da empresa e resultando em uma saída fictícia de
valores do caixa. Entende-se que os valores dos estoques apurados a cada trimestre, é fruto de
operação contábil distorcida em função da presença de alguns lançamentos impróprios para suas
contas, no entanto, isso não significa dizer que estes devem ser desconsiderados totalmente, mas
sim receber pequenos ajustes conforme as variações”; f) quanto ao procedimento adotado pelo
contribuinte, também acrescentou: “Os valores contabilizados indevidamente e não aceitos pelo
digno Auditor Fiscal baseiam-se no fato de seus reflexos, no entanto, temos que afirmar
oportunamente que seus reflexos não passaram de simples lançamentos contábeis indevidos, pois
alega o digno Auditor que os valores pretendidos na exclusão do saldo credor da Conta Caixa
acarretam em um aumento do custo das mercadorias, porém isso não aconteceu, já que o estoque
da empresa foi levantado a partir das entradas e saídas de mercadorias, conforme especificado no
tópico anterior, do estoque e do CMV. Os lançamentos indevidos geraram uma pequena
distorção nos estoques registrados nos balanços e balancetes, quando comparados com os
estoques físicos, porém entendemos ser hora oportuna para ajusta-los. No entanto, o auditor
fiscal ateve-se com atenção especial nos fatos que beneficiam o Fisco e deixando a cargo do
contribuinte apresentar os esclarecimentos que pudessem diminuir o valor dos tributos sugeridos
pelo Auto. Esta é a grande razão da existência do princípio do contraditório e da ampla defesa,
baseado neste principio constitucional é que alimentamos nossa certeza de podermos demonstrar
ao Fisco que não houve a sonegação apontada no Auto de Infração (...)”; g) que o fato de ter
apresentado declarações zeradas decorreu de erro de preenchimento e que tal fato não levaria à
inevitável omissão de receitas ou não pagamento dos mesmos; h) que seja decretada a
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.369 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005819/2010-56

inexistência de tributos reflexivos apontados, bem como a manutenção do saldo credor de PIS e
COFINS existentes na contabilidade; i) caso não seja esse o entendimento prevalecente, que seja
aplicada a multa de 75% se restar ainda valor a ser pago.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão que não conheceu
de impugnação apresentada em razão de sua intempestividade:
20. Consta à fl. 237, Comprovante de Entrega à autuada dos seguintes documentos:
Termo de Constatação Fiscal L-160/2010 e Auto de Infração processo n°
10935.005819/2010-56.
21. O endereço de entrega foi: Rodovia PR 475, km 57, na cidade de Verê/PR, CEP
85.585-000.
22. A data de entrega foi 17/09/2010, constando a assinatura de Rafael Fiabane,
9.841.018-9.
23. Verificaram-se os registros da RFB, fl. 252, constatando-se que:
a. O domicílio fiscal da empresa é exatamente 0 endereço constante do Comprovante de
Entrega, sendo que analisando-se 0 histórico das alterações cadastrais da contribuinte,
este endereço não sofreu alterações, ou seja, a entrega foi efetuada no domicílio
declarado pela contribuinte.
b. Localizou-se o CPF de Rafael Fiabane, residente em Verê, sem que conste alterações
do domicílio em relação ao qual consta Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte z DIRF emitida pela autuada, relativamente ao ano-calendário 2009, ou seja,
funcionário da empresa.
(...)
25. Como há prova da entrega por via postal no domicílio tributário fornecido pela
autuada para fins cadastrais, em 17/09/2010 (63 feira), o prazo de trinta dias é contado a
partir da 2” feira, 20/09/2010, dia de expediente normal, encerrando-se no dia
19/10/2010.
26. A impugnação protocolizada em 19/11/2010 é intempestiva, aplicando se a revelia
do art. 21 do Decreto n° 70.235, de 1972.

Consigne-se que, de acordo com a Súmula CARF no 9: “É válida a ciência da
notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com
a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário”.
Portanto, incontroverso o fato de que a Impugnação ter sido apresentada fora do
prazo legal e, por isso, não cabe o conhecimento das demais alegações inclusas no presente
Recurso Voluntário. Apenas se superada essa questão prejudicial, poderiam ser analisadas as
razões de mérito trazidas para fins de afastar a presente autuação.
Nesse sentido o acórdão n. 1201-004.374, de 09/11/2020:
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.369 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005819/2010-56

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Em concreto, não há dúvida fundada e razoável acerca do momento inicial da contagem
do prazo para apresentação de Manifestação de Inconformidade, desse modo, não há
como interpretar os disciplinamentos constantes do Decreto no 70.235/72 de forma
favorável ao contribuinte. Nessa esteira, o Recurso Voluntário não merece ser
conhecido.
NORMAS PROCESSUAIS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ANÁLISE DO
MÉRITO PELA INSTÂNCIA AD QUEM. PRECLUSÃO.
O não conhecimento da impugnação apresentada pelo contribuinte limita o objeto do
Recurso Voluntário as razões que consideram intempestiva a impugnação. E, caso essas
razões sequer tenham sido invocadas em sede de Recurso Voluntário, não há
fundamento para o seu conhecimento.
Não obstante, entendo que a alegação do Recorrente, no que tange à
tempestividade da Impugnação, merece ser conhecida e, a partir disso, uma vez reconhecida e
demonstrada a intempestividade da impugnação administrativa, consequentemente, não podem
ser conhecidas as demais alegações apresentadas pelo contribuinte em sede recursal, pois
preclusas.

Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte o Recurso Voluntário e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital